Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASTREINTES. PRAZO. VALOR.

I – A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é evitar que o agravante-réu mantenha indevidamente os descontos do empréstimo supostamente fraudulento na folha de pagamento do agravado-autor, art. 537 do CPC.

II – Diante da verossimilhança das alegações do autor, a fixação razoável do prazo para cumprimento da obrigação e do valor das astreintes deve ser mantida.

III – Agravo de instrumento desprovido.